Tribunal: TJMT
Processo: 1020538-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de Valdislei Rogério Mafra, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 59872486)
Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso na Penitenciária de Sinop, pela prática, em tese, do delito, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que o paciente sempre fez uso de entorpecente, porém é pessoa honesta e trabalhadora e nunca teve qualquer ligação com as atividades empregadas por sua namorada, que supostamente realizava traficância.
Alega que o paciente encontra-se preso há mais de um ano, e sua prisão foi decretada com base em ligações telefônicas e quando portava entorpecentes para seu consumo e aduz que os prazos legais encontram-se extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa e que tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.
Narra também que a decisão que decretou a prisão do paciente não encontra-se fundamentada e não ficou devidamente demonstrado o periculum libertatis, pois a mesma não se encontra presente.
E por último, que a simples alegação da gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que como pacifico entendimento doutrinário e jurisprudencial a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade no crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local.
Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 60978456.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Valdislei Rogério Mafra.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Analiso o alegado excesso de prazo: constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Ao afastar a alegação de excesso de prazo, o magistrado singular proferiu os seguintes argumentos: (Id 62678973)
“(...)A denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Vera/MT, em 10/09/2019.
No dia 01/10/2019, o Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Magistrado da Vara Única da Comarca de Vera-MT, declinou a competência para o Julgamento desta ação penal, em favor deste Juízo.
Na data de 01/11/2019, o feito foi distribuído para esta Unidade Judiciária, vindo concluso a este Magistrado, no dia 04/11/2019, oportunidade que determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para requerer o que de direito.
No dia 12/11/2019, o representante ministerial ratificou integralmente as manifestações ministeriais lançadas na ação penal, bem como, requereu que fossem igualmente convalidados os atos decisórios já proferidos.
No dia 13/12/2019, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, ratifiquei todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Vera/MT.
Por fim, registro que o paciente VALDISLEI ROGERIO MAFRA, assim como os acusados WENDER PEDROSO DE BARROS, EMANOELE PEDROSA DE BARROS, VILMA ROMILDA MAILER, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, VIVIANE SILVA PEREIRA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA e JOEL ANDRÉ DE LIMA foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação antes da decisão de declínio de competência.
Os réus CARINA APARECIDA NOSSAL e ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação após o declínio de competência.
Já em relação à acusada ANA MARIA DE SOUZA, até a presente data, não foi devidamente citada e nem apresentou resposta à acusação, motivo pelo qual foi determinada a realização de diligências, objetivando o normal prosseguimento do feito.
No que tange ao suposto excesso de prazo, anote-se que este subscritor usufruiu de férias no mês de janeiro de 2020, devidamente autorizadas, retornando às atividades normais junto à 7a Vara Criminal, no dia 06 de fevereiro de 2020.
Todavia, ao passo que os trabalhos vinham sendo desenvolvidos na unidade judiciária, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso determinou, em 20 de março de 2020, o fechamento dos prédios dos Fóruns do Estado como medida de prevenção ao COVID-19, instituindo o regime de teletrabalho.
Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, se encontravam suspensos, até o dia 21/09/2020.
Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao subscritor.
Por fim, registro que no dia 22/09/2020, em razão do advento da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais corréus, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como, ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar. (...)”
Como é cediço, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade.
Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, no decorrer da ação, o Juízo da Comarca de Vera declinou sua competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da 0Comarca de Cuiabá. Ocorreu também que em 20 de março de 2020, devido a pandemia da COVID-19, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos.
No presente caso, é possível observar que as necessárias adequações foram realizadas.
Nesse entendimento:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades. 2. Na hipótese, observa-se que a instância ordinária tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano. As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado. (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Grifo nosso
Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao juízo, conforme informado pelo douto magistrado.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações complementares, e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado, , devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.